Tribunal: TJBA
Processo: 0504326-87.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504326-87.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESVINCULAÇÃO AUTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LIBERAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO DA AGERBA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III DO CPC. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AGERBA E DETRAN-BA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AGERBA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratam-se de de Apelações Simultâneas, interposta pela AGERBA (Id. 30172240), e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Id. 30172251), em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral, com a desvinculação auto de infração nº 007307, do veículo de propriedade do autor, e a emissão do licenciamento anual, sem a condenação dos entes públicos ao pagamentos de honorários em favor da Casa Defensorial (Ids. 30172232/30172241). 2. Preliminarmente, o apelo da AGERBA (Id. 30172240), não merece ser conhecido, face a ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, isso porque, constata-se que o Apelante deixou de impugnar os fundamentos da sentença, a qual em nenhum momento reconheceu a ilegalidade da multa aplicada por transporte irregular de passageiros, antes determinou a sua desvinculação do veículo de propriedade do Autor para emissão do licenciamento anual e, sequer condenou a AGERBA ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. 3. Outrossim, em relação ao apelo da Defensoria Pública (Id.30172251), impõe-se assentar que a Casa Defensorial, sempre que atuar na defesa de alguém contra pessoa jurídica à qual pertença, não terá direito à percepção de honorários sucumbenciais. Porém, se a parte adversa for particular ou ente federativo diverso, os honorários, em regra, devem ser recolhidos em benefício da mesma. 4. Com efeito, evidenciado que mesmo após as alterações da ECs. n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não houve superação do entendimento do STJ, esposado na súmula n. 421, não merece reparos a sentença a quo que excluiu o Detran-Ba e a AGERBA, da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. RECURSO DA AGERBA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504326-87.2017.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes e Apelados simultaneamente AGERBA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do Apelo da AGERBA (Id. 30172240), e, CONHECER da Apelação da Defensoria Pública (Id. 30172251), para no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR15)